Tribunal: TJMT
Processo: 1019757-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019757-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), ALINE FERREIRA REZENDE - CPF: 046.262.661-00 (AGRAVANTE), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (AGRAVADO), MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 26.701.100/0001-39 (AGRAVADO), UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.728.366/0001-42 (AGRAVADO), YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA - CPF: 067.536.224-54 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS - CPF: 993.128.327-00 (ADVOGADO), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER– PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DO CONTRATO –
RESTABELECIMENTO DO PLANO
–
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.

In casu, há evidente necessidade de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução processual, para elucidar os fatos arguidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Aline Ferreira Rezende em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra Master Health Administradora de Benefícios Ltda. e outras, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que as rés suspendam a cobrança de valores referente ao plano de saúde indicado na exordial, abstendo-se de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$30.000,00.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, os documentos trazidos à baila demonstram a ilegalidade da suspensão do plano, ante a adimplência da autora. Requer a reforma do
decisum
objurgado para determinar que a empresa ré restabeleça o plano de saúde contratado pela autora, sob pena de multa.

O pleito de antecipação recursal foi parcialmente deferido
determinando o restabelecimento imediato do plano de saúde da agravante, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$30.000,00, condicionado ao pagamento mensal do mesmo pela recorrente em juízo, conforme estabelecido no contrato, para que nenhuma parte alegue prejuízo.
(id. 212558666).

O d. magistrado
a quo
prestou as informações, mantendo a decisão agravada (id. 230860207).

Federação das Unimed da Amazonia –FAMA, apresentou contraminuta (234975184).

As outras agravadas, mesmo intimadas, deixaram de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Aline Ferreira Rezende
move ação de obrigação de fazer em face de
Master Health Administradora de Benefícios Ltda. e outras,
afirmando, em breve síntese, que foi surpreendida em ter seu atendimento negado pelo seu plano encontrar inativo, mesmo estando totalmente adimplente com suas obrigações contratuais.

O d. magistrado
a quo

deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que as rés suspendam a cobrança de valores referente ao plano de saúde indicado na exordial, abstendo-se de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$30.000,00
(id. 227457685).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante defendendo estar presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 300, do CPC, uma vez que a suspensão do plano de saúde se deu de forma indevida.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a questão posta cinge-se à análise da reativação imediata do plano de saúde, garantindo a cobertura das despesas médicas, enquanto não julgado o mérito da causa.

Não obstante as substanciosas alegações do agravado, observa-se que há nítida controvérsia sobre a questão, de modo que entendo, ao menos neste estágio precoce do feito, a manutenção do plano de saúde é medida que se impõe, sendo imprescindível a dilação probatória para aferir corretamente a questão.

Por outro lado, o perigo de dano inverso atrela-se à parte agravante, tendo em vista tratar-se de questão afeta a saúde.
Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da usuária do plano.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Assim, torna-se necessário que haja maior dilação probatória para que se possa vislumbrar o mérito da ação, contudo, patenteando-se temerário nesta fase inicial o indeferimento da antecipação da tutela nos termos pretendidos pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma
para determinar o restabelecimento imediato do plano de saúde da agravante, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$30.000,00, condicionado ao pagamento mensal do mesmo pela recorrente em juízo, conforme estabelecido no contrato, para que nenhuma parte alegue prejuízo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024